Tribunal: STF
Processo: ARE 790978
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ENQUANTO PENDENTE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CORRÉUS. PARCIAL PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS, CUJO RESULTADO AFETA AS DEMAIS PARTES. ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE INTEGRA O DA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTEMPORANEIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.